Tribunal: STF
Processo: RHC 158396
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-04
Data de publicação: 2019-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, SENDO DETERMINADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA, PELA MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.